Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701227-26.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PBG S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação cível interposta por PGB S/A contra a sentença proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança impetrado em desfavor do Subsecretário da Receita do DF, denegou a segurança. Custas “ex lege” e sem honorários (ID no 31938807). 2. Para viabilizar a análise de regularidade do preparo, intime-se a apelante, PGB S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento de ID no 31938811, sob pena de deserção. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO